Tribunal: TJDFT
Processo: 0722317-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722317-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS AGRAVADO: DHM SERVICOS AEROPORTUARIOS, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: RODOLPHO OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47549197) interposto por MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante em desfavor de DHM SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, indeferiu os pedidos, formulados pela exequente, de intimação da requerida para que informe seu endereço atualizado, de consulta aos dados constantes do Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) e de expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), pleiteando que o aludido órgão do Poder Executivo Federal seja instado a fornecer as três últimas declarações de imposto de renda apresentadas pela executada. Eis o teor do r. decisório (ID 153380832 – processo referência): Inicialmente, quanto ao requerimento de intimação da requerida para informar endereço atualizado, indefiro, nos termos da decisão retro. Convém ressaltar que a referida decisão já foi objeto de recurso pela parte exequente e que o efeito suspensivo foi indeferido (ID 152351959). No que concerne à pesquisa ao INFOJUD, indefiro, nos termos da decisão do ID 129330512, que esclareceu que "INDEFIRO o pedido de consulta ao INFOJUD quando se tratar de devedor PESSOA JURÍDICA, pois as declarações de renda estão desatualizadas e implicam na juntada de várias páginas, causando tumulto ao processo, sendo certo que a parte credora pode obter informações sobre o patrimônio da empresa por meio dos outros sistemas disponíveis ao Juízo.". Por fim, em relação à expedição de ofício à Receita Federal, indefiro, nos mesmos termos em que indeferida a pesquisa ao INFOJUD, que consiste justamente no atendimento das solicitações feitas pelo Poder Judiciário à Receita Federal, e também em razão da inutilidade da medida, diante da escassez de indícios de modificação do poder econômico do executado. Sobre o tema, observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O sigilo dos dados bancários compreende garantia fundamental consagrada no texto constitucional, especificamente no artigo 5o, inciso XII. A garantia somente por ser afastada nas hipóteses previstas na Constituição, ou seja, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 2. A Lei Complementar no 105/01 reforça a garantia constitucional da inviolabilidade dos dados bancários ao dispor no art. 1o que "as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados". No mais, o § 4o do aludido artigo ressalta que "a quebra de sigilo poderá ser decretada quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes (...)". 3. A jurisprudência do STJ tem admitido a quebra do sigilo bancário apenas em situações excepcionais à luz das garantias constitucionais e das ressalvas da LC 105/01 (REsp 1951176/SP). 4. No caso, em pese o entendimento da Corte Superior de Justiça, o certo é que o juízo já expediu e remeteu à Receita Federal o ofício requisitando as indigitadas informações. Dessa forma, diante do inevitável recebimento dessas informações, mas de modo a preservar o cumprimento da decisão colegiada e sua efetividade, no sentido de se preservar a privacidade e a confidencialidade dos dados financeiros do devedor, deve-se determinar a destruição e o apagamento desses após a preclusão desta decisão. Até lá, a informação deve ser mantida em segredo absoluto, até mesmo para as partes. 5. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO." (Acórdão no 1427142, 07016500620218079000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 9/6/2022.) Assim, considerando a inexistência de indicação de bens passíveis de constrição pelo credor e que foram esgotadas as pesquisas realizadas por este Juízo, por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, determino a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. O processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa das partes, assegurado o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Para atender ao disposto no art. 921, § 4o, do NCPC, na hipótese de não haver indicação de bens para constrição, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano a contar da presente data. Intimem-se. Alega a ora agravante que a demandada tem se eximido do seu dever de satisfação do crédito debatido nos autos, invocando o reconhecimento de que as medidas vindicadas são essenciais para o prosseguimento da demanda e a satisfação do seu ímpeto executivo. Quanto ao seu anseio de intimação da executada para que informe seu endereço atualizado, postula a reforma da decisão guerreada, ao argumento de que é dever das partes a manutenção da aludida informação. Entende que as pretensões de consulta ao InfoJud e de expedição de ofícios à RFB são medidas razoáveis e proporcionais, eis que todas as demais diligências, ultimadas, na espécie, com o escopo de localização de bens penhoráveis, foram infrutíferas. Entende que a preservação do édito combatido encerra risco ao resultado útil do processo, haja vista que o Juízo de origem determinou, equivocadamente, a suspensão do feito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de forma a evitar o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, bem como a remessa dos autos ao arquivo provisório. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a possibilidade de provimento do recurso. Quanto ao primeiro tópico objeto de inconformismo, forçoso reconhecer que o presente agravo de instrumento, constatada, na espécie, a ausência de interesse recursal, não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se, consoante o teor da decisão de ID 152351959 (processo referência), que o requerimento de intimação da devedora, nos moldes expendidos no petitório sob análise, já foi submetido à apreciação desta Instância revisional, havendo sido, naquela oportunidade, indeferido o efeito suspensivo almejado. Analiso o segundo assunto controvertido. De fato, a diligência vindicada de consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional, consoante remansoso entendimento do Tribunal da Cidadania, porquanto implica em quebra de sigilo fiscal do devedor. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora on-line, via sistema BacenJud (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017). A referida convicção, adotada para a utilização do sistema BacenJud, atual SisbaJud, também deve ser aplicado ao Infojud, por se tratar de mecanismo colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados. Desse modo, com o escopo de conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, mostra-se razoável e adequado o acesso ao sistema InfoJud, disponível ao Juízo, mesmo em se tratando de pessoas jurídicas devedoras, não havendo limitações ou óbices legais para tanto, até porque é modo apropriado para que o credor busque bens e direitos passíveis de constrição. Portanto, mostra-se razoável a pretendida consulta àquele sistema notadamente porque as duas pesquisas recentes, realizadas mediante exame de dados lançados no SisbaJud e no RenaJud, foram infrutíferas. Ademais, não há notícia nos autos que a executante tenha alcançado as informações constantes do InfoJud sobre a recorrida. A propósito, esse é o entendimento albergado por esta egrégia Casa de Justiça sobre o tema ora discutido: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO.PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA. DIALETICIDADE. REJEITADA. CONSULTA. SISTEMA. INFOJUD. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO, DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. (...) 2. A consulta ao sistema INFOJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. Entretanto, por aplicação analógica da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 425, a consulta ao referido sistema prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente. 3. O sistema Infojud continua a ser um meio eficaz de localização de patrimônio penhorável de pessoa jurídica, uma vez que permite o acesso a informações referentes ao balanço patrimonial e operacional da empresa. Precedentes. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1675504, 07321159520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao perigo da demora, vê-se que o Juízo a quo determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, sendo patente o prejuízo para a credora em ter obstada a realização de diligências para obtenção de informações da devedora. Acerca da pretensão de expedição de ofícios à RFB, predomina nesta Corte de Justiça o entendimento de que somente em casos excepcionais é possível a quebra do sigilo fiscal do devedor, sendo que tal medida só se justificaria mediante a cabal comprovação de que o credor envidou todos os esforços para a obtenção do paradeiro do executado e de seus bens. Desse modo, a decisão guerreada deve permanecer, nesse ponto, irretocável. Sobre o tema, confira-se recente pronunciamento deste Tribunal: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. RECEITA FEDERAL. DOSSIÊ INTEGRADO. PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há como acolher o pedido do exequente para expedição de ofício à Receita Federal, a fim de que apresente dossiê integrado dos executados. 1.1. O dossiê integrado da Receita Federal é extraído do sistema eletrônico de banco de dados fiscais que fornece informações compiladas sobre operações de locação imobiliária, comércio exterior e de cartão de crédito, declarações de rendas de pessoas físicas, alterações de propriedades imobiliárias, dentre outras. 1.2. As informações extraídas por intermédio de tal dossiê vão além do resultado das usuais pesquisas judiciárias, desnudando toda sua movimentação financeira. 2. Os sigilos fiscais e bancários não são absolutos, mas admissível sua quebra em casos excepcionais, desde que haja motivos idôneos suficientes, tudo por meio de decisão judicial fundamentada. 2.1. No caso, não demonstrados fatos que justifiquem a singular quebra de sigilo fiscal, o que resultaria em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade da intimidade da vida privada (art. 5o, inciso X, CF), ainda mais quando há outros meios disponíveis para o exequente localizar bens a penhorar. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1701037, 07075209520238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, quanto ao anseio de intimação da requerida para que informe seu endereço atualizado, não conheço do recurso e, na parte conhecida, defiro parcialmente a liminar para, reformando o édito de ID 153380832 (processo referência), atribuir efeito suspensivo ao recurso e autorizar a realização de pesquisa, quanto aos três últimos anos, pelo sistema InfoJud em nome da executada. Comunique-se o Juiz da causa. Intimem-se as parte, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador